Tribunal: CARF
Processo: 11516.721945/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721945/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
EDSON KONELL CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF. 147. IMPROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). No presente caso o lançamento
se deu já com a nova legislação, e, portanto, é devida a multa isolada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721945/2011-36
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDSON KONELL CABRAL,
contra o Acórdão n.o 1047.020, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Rio de Janeiro II-RJ (4aTurma da DRJ/POA), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada.
A exigência se referente à Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário de 2009, exercício 2010, no valor apurado de R$ 130.837,60,
nele compreendidos imposto, multa de ofício de 75 %, multa de 50% exigida isoladamente e
juros de mora, decorrentes de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas e multa por falta de recolhimento do imposto de renda pessoa física
(IRPF) a título de carnê-leão.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais por entender a fiscalização que
há indícios de crime contra a ordem tributária.
Após o julgamento de improcedência integral da impugnação, o recorrente
apresenta Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese o seguinte:
- ter direito a isenção do IRPF em razão de ser portador de moléstia grave.
- alega ser ilegal a cobrança dos valores decorrentes da omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas e jurídicas, impugnando o percentual de honorários recebidos e
lançados pela fiscalização, aduzindo haver excessos nos valores da base de cálculo do IR.
- alega não ser devida a multa isolada, concomitantemente à multa de ofício.
- pede que seja recalculado o Lançamento com base em planilhas apresentadas em
sede de impugnações recurso voluntário.
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO PEDIDO DE ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
O recorrente solicita a isenção do IR por ser portadora de moléstia grave, aduz que
o pleito preenche requisitos da legislação tributária.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

Entretanto, para que haja o deferimento do pedido deve haver dois requisitos: i)
que a doença seja diagnosticada por laudo médico por serviço oficial do Estado; ii) os proventos
sejam oriundos de pensão, reserva ou aposentaria oficial.
Esses requisitos não foram preenchidos no presente caso.
Assim, o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da
Lei n.o 11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." (grifei)
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
Assim, faltando o laudo pericial oficial e os rendimentos não são de
aposentadoria, faltando requisitos necessários para o deferimento do pedido.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS –RECEBIMENTOS DE VALORES DE PESSOA
FÍSICA/JURÍDICA
O recorrente está sendo acusado de ter recebido valores não declarados à Receita
Federal do Brasil e sem o devido recolhimento do tributo quando do recebimento de quantias
decorrentes de ações judiciais, de clientes que teriam sido pagos por meio de precatórios.
Em seu recurso alega excesso do valores lançado, uma vez que a base de cálculo
utilizada pela fiscalização estaria equivocada.
Aduz que não há nos autos informações que possam dar lastro ao lançamento de
valores percebidos no percentual de 30% a titulo de honorários advocatícios, recebidos de
clientes pessoas física/jurídica.
Nas e-fls. 273 e seguintes, o termo de verificação fiscal constatou que diversos
valores foram depositados na conta corrente do contribuinte.
O recorrente apresentou planilhas para justificar as transferências que foram
realizadas em sua conta bancária. Com base no cruzamento dos depósitos e das planilhas
apresentadas, a fiscalização apurou não somente o percentual de 30% recebidos à título de
honorários advocatícios em algumas dos transações ocorridas, mas também outras referências
como 10%, 20%, e 25%. Com isso, foram diversos percentuais que incidiram.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

Portanto, os percentuais são diversos, e caberia ao recorrente impugnar de forma
específica os valores havidos como equivocados. Assim, não vislumbro equivoca na base de
cálculo.
Cumpre registrar que, o imposto de renda tem como fato gerador a disposição de
renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica que é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração foi aplicada a multa do art. 44. da Lei
n.° 9.430/96, que assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
A recorrente foi autuado no ano-calendário de 2009. Nesse período, no que tange
sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após, amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e de juros de
mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será
cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício, não cabendo ao
julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Assim, a multa isolada é devida no presente caso, em razão de ter sido aplicada
após a vigência da nova legislação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito Negar
Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.141 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721945/2011-36

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital